Tribunal: STF
Processo: HC 252511
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Roberto da Silva Alves, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 936.613/PR, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 150 do Código Penal, c/c os arts. 5° e 7°, ambos da Lei n. 11.340/2006 (fato 1); no art. 146, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, c/c os arts. 5° e 7°, ambos da Lei n. 11.340/2006 (fato 2); no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, c/c os arts. 5° e 7°, ambos da Lei n. 11.340/2006 (fato 3); no art. 33, §1°, II, da Lei n. 11.343/2006 (fato 4); e no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fato 5). 



    Alega-se, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que seriam suficientes medidas cautelares alternativas, notadamente em face da retratação da vítima de violência doméstica e da quantidade não significativa de drogas apreendidas (120g de maconha).



    Requer-se, por fim:



    “a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, ainda que com imposição de todas as cautelares alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal, em virtude da desproporcionalidade da medida.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do acórdão que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus do STJ:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus. 



    2. A defesa alega que estão ausentes o periculum libertatis e os motivos concretos para a decretação da prisão preventiva. 



    3. A decisão no habeas corpus considerou que os fatos imputados ao agravante no contexto de violência doméstica, tráfico de drogas, associação e condenação por roubo, foram suficientes para manter a prisão preventiva. 



    4. Verifica-se, ainda, nos julgados da origem, a habitualidade delitiva do recorrente, em virtude de possuir condenações pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a habitualidade delitiva do paciente.



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão desta Corte, pois,



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente